Tribunal: TJSP
Processo: 2259293-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Títulos de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Duplicatas. Títulos apontados a protesto por terceiro, que os recebeu por meio de endosso-translativo. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário e unitário. Decisão agravada que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à sacadora, por impertinência subjetiva.Erro de procedimento.Manutenção

Ementa:
Títulos de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Duplicatas. Títulos apontados a protesto por terceiro, que os recebeu por meio de endosso-translativo. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário e unitário. Decisão agravada que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à sacadora, por impertinência subjetiva.Erro de procedimento.Manutenção da sacadora no polo passivo da ação.
A duplicata é título de crédito causal. Sendo assim, para sua desconstituição é necessário que a sacadora do título e todos os demais que compuseram a cadeia de endossos-translativos e cessões integrem o polo passivo da ação. Trata-se de litisconsórcio necessário e unitário, porque a decisão será idêntica para todos, porquanto, anuladas as duplicatas, os efeitos da decisão deverão ser os mesmos para todos os envolvidos na relação jurídica.
Agravo provido.